Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-04.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-04.2018.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ADILSON DE SOUZA JEVEAUX

APELADO: GLORIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SIMULAÇÃO RECONHECIDA. NULIDADE ABSOLUTA. MANDATO EXTINTO PELA MORTE DA OUTORGANTE. ATOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES INVÁLIDOS. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO DISSIMULADO. PREVALÊNCIA DA COMPRA E VENDA ORIGINAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000153-04.2018.8.05.0016, em que figuram como partes apelantes e apeladas CARLA LOPES FARIA OLIVEIRA e OUTRO (acionados) e como apelada
GLORIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (acionante)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação e ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator